Tribunal: TJMT
Processo: 1041933-47.2023.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IRDR POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO INCIDENTAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu impugnação ao cumprimento e declarou a inexigibilidade do título executivo judicial, extinguindo o feito com base no art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC, em razão da tese firmada em IRDR do TJMT (Tema 08) e da Súmula Vinculante nº 37 do STF, os quais exigem lei específica autorizadora para concessão de adicional de periculosidade a servidores. A recorrente sustenta violação à coisa julgada, pois a sentença que reconheceu o direito ao adicional transitou em julgado com base na legislação estadual vigente e jurisprudência consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é possível desconstituir, na fase de cumprimento, sentença transitada em julgado que reconheceu o direito ao adicional de periculosidade, com base em tese jurídica firmada posteriormente em incidente de resolução de demandas repetitivas e na Súmula Vinculante nº 37 do STF, sem declaração de inconstitucionalidade pelo STF em controle concentrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A coisa julgada constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/1988, e não pode ser desconstituída incidentalmente na fase de cumprimento de sentença com base em entendimento jurisprudencial superveniente.
O art. 535, § 5º, do CPC, exige, para a declaração de inexigibilidade do título judicial, a existência de pronunciamento do STF em controle concentrado de constitucionalidade anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que não se verifica no caso.
A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041933-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NUBIA GUEDES MARTINS - CPF: 772.128.607-78 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026